Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES. VEDAÇÃO DO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Execução que determinou o início do cumprimento de pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
2. A condenação fixou pena privativa de liberdade de 1 mês e 10 dias. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade, apesar da vedação do art. 46 do Código Penal.
3. O paciente pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da modalidade imposta e a abstenção de sua execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é legal a imposição de prestação de serviços à comunidade como forma de substituição da pena privativa de liberdade inferior a seis meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 46 do Código Penal determina que a prestação de serviços à comunidade somente se aplica a condenações superiores a seis meses de privação de liberdade.
6. A pena fixada no caso — 1 mês e 10 dias — está abaixo do limite legal mínimo e impede a escolha dessa modalidade de substituição.
7. A substituição da pena deve observar os requisitos dos arts. 44 e 45 do Código Penal, que exigem compatibilidade entre a modalidade escolhida e o tempo de pena.
8. Impõe-se a readequação da modalidade pelo Juízo da Execução, vedada a prestação de serviços à comunidade e assegurada a substituição por outra restritiva de direitos legalmente cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida.
Tese de julgamento
"1. A prestação de serviços à comunidade não se aplica a condenações inferiores a seis meses, conforme art. 46 do Código Penal. 2. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar integralmente os requisitos previstos nos arts. 44 a 47 do Código Penal."
Referências legais e jurisprudenciais
— Dispositivos relevantes citados:
Art. 44 do CP
Art. 45 do CP
Art. 46 do CP
— Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1610178, 071129205.2019.8.07.0001, 3a Turma Criminal, TJDFT
Acórdão 2005355, 071279998.2024.8.07.0009, Primeira Turma Recursal, TJDFT